Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOBRE A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. VERBA DE NATUREZA ACESSÓRIA.

1. A seguradora somente responderá com o segurado nos limites contratados na apólice. Inteligência da súmula no 537 do STJ.

2. Não havendo previsão na apólice de indenização por danos morais, incabível a condenação da seguradora ao pagamento de honorários decorrentes dessa exclusiva condenação, porquanto verba acessória àquela.

3. Deu-se provimento ao recurso.